Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-21.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO POR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo deve ser extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Na hipótese, as circunstâncias evidenciam que o réu, mecânico e com condenação anterior por delito de receptação, tinha ciência da origem ilícita do bem, pois foi preso em flagrante conduzindo o veículo que apresentava numeração identificadora suprimida nos vidros e porta, não apresentou a documentação do veículo nem da aquisição e afirmou tê-lo adquirido em uma feira, de um desconhecido identificado apenas pelo primeiro nome, de maneira que não demonstrou a sua boa-fé.
4. Incabível o pleito desclassificatório para o artigo 180, § 3o, do Código Penal, porquanto comprovado que o acusado sabia da origem ilícita do bem.
5. A confissão, ainda que qualificada, deve ser empregada como atenuante se foi utilizada para a formação do convencimento do julgador. No crime de receptação, se o réu assume a aquisição de objeto produto de crime, mas alega que desconhecia a procedência ilícita do bem, deve ser reconhecida a atenuante.
6. Recurso parcialmente provido.